Tribunal: TCU
Processo: 030.848/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1770/2023-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso III, 243 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: (i) considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.1.5 e 9.1.17 e do item 9.2 do Acórdão 499/2018-TCU-Plenário ; (ii) considerar parcialmente cumprida a determinação do subitem 9.1.2 do Acórdão 499/2018-TCU-Plenário ; (iii) considerar não cumpridas as determinações dos subitens 9.1.1, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12, 9.1.13, 9.1.14, 9.1.15, 9.1.16 e 9.1.18 do Acórdão 499/2018-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do seu monitoramento; (iv) dar ciência ao Secretário Estadual de Educação do Piauí que cabe aos gestores em autotutela e de ofício adotarem as medidas que garantam a boa gestão dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar; (v) dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Secretaria Estadual de Educação do Piauí; e (vi) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 030.848/2019-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Ellen Gera de Brito Moura (XXX.307.003-XX); Governo do Estado do Piauí (06.553.481/0001-49). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí; Governo do Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Tarso Neto de Carvalho Ribeiro Rocha (11.883/OAB-PI), representando Ellen Gera de Brito Moura. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.